Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701269-25.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EUMAR LOPES DE JESUS JUNIOR 00538592192 D E C I S Ã O A Presidência desta Corte verificou “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma”, razão pela qual os autos retornaram ao órgão julgador nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil (ID 55138752). O citado acórdão paradigma diz respeito ao julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132)., julgado em 20/10/2023, sob a sistemática dos repetitivos, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “ RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023).” Desse modo, nos termos dos arts. 9o e 10o do CPC, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ve